Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO EXTERNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INCAPACIDADE DO TESTADOR. AÇÃO PRÓPRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que o Apelante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida.
2. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.
3. Cumpre ao Juízo averiguar a observação dos requisitos extrínsecos de lavratura do testamento, para deferimento do pedido de registro, arquivo e cumprimento. Pontue-se que a atividade do Juízo de determinar a abertura, o registro e cumprimento do testamento é meramente administrativa, pois, nesta oportunidade, apenas serão verificados os requisitos formais do testamento, não podendo o julgador apreciar questões relativas ao conteúdo do testamento.
4. No caso dos autos se trata de testamento público, lavrado perante tabelião do Cartório de 4o Ofício de notas do Distrito Federal, dotado dos requisitos legais regentes.
5. A alegação de nulidade ou vício do instrumento, com fundamento em violação ao art. 228 do Código Civil ou ocorrência de vício de consentimento, deve ser objeto de ação própria, na via contenciosa, pois tais escapam ao limite cognitivo do presente procedimento de jurisdição voluntária.
6. Sem majoração dos honorários recursais.
7. Gratuidade da justiça concedida. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.